Tribunal: TCU
Processo: 012.390/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 258/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, apensá-la ao processo ao TC Processo 015.125/2021-1 , levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, dar ciência ao denunciante desta deliberação e encaminhar-lhe cópia por meio eletrônico da instrução à peça 14 e do teor dos Acórdãos 1.335/2020, 1.888/2020, 2.817/2020, 4.049/2020 e 1.873/2021 do Plenário do TCU, acompanhados do relatório e voto que os fundamentam. 1. Processo TC- Processo 012.390/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Thiago Lopes Cardoso Campos (23824/OAB-BA), representando Instituto de Direito Sanitario Aplicado. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.